Tribunal: STF
Processo: AP 1938
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    VANDER ALVES DIAS, já qualificado nos presentes autos e cumprindo medidas cautelares impostas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por meio da Defensoria Pública da União, requer autorização para mudança nos horários de recolhimento domiciliar a fim de compatibilizá-los com as propostas de trabalho que recebeu (eDoc. 36).



    O requerente foi preso em flagrante no dia 9/1/2023, em frente ao Quartel-General do Exército, local onde incitava, publicamente, a animosidade das Forças Armadas contra os poderes constituídos.



    Nos autos do Inquérito 4.921, foi denunciado pela prática dos delitos previstos nos artigos 286, parágrafo único, e 288, caput, do Código Penal.



    Em 13/3/2023, concedi liberdade provisória com imposição de medidas cautelares.



    Em Sessão Virtual Extraordinária de 16/5/2023 a 22/5/2023 (eDoc. 8), a denúncia foi recebida.



    O requerimento é instruído com cópias das propostas de trabalho.



    É o relatório. DECIDO.



    A concessão da liberdade provisória ao réu VANDER ALVES DIAS, CPF nº 844.866.606-25, ocorreu mediante a imposição cumulativa de diversas medidas cautelares, dentre elas a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela PGR na denúncia”.



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, incluindo o monitoramento eletrônico, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição.



    Todavia, em razão das propostas ofertadas ao réu, tendo em vista que o trabalho constitui direito social constitucionalmente previsto, não há óbice à flexibilização do recolhimento domiciliar aos sábados.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO PARCIALMENTE o requerimento formulado por VANDER ALVES DIAS, CPF nº 844.866.606-25, e FLEXIBILIZO, excepcionalmente, a medida cautelar de recolhimento aos finais de semana, tão somente para fins laborais, de modo a viabilizar a aceitação da proposta de trabalho oferecida pelo estabelecimento BAR NOSSO, situado na Avenida Antônio Neto, nº 2381 , Bairro Manoel Valinhas, Divinópolis/MG, de segunda a sábado, no horário compreendido entre 08h e 17h. 



    Deverá a Defesa encaminhar aos autos o contrato de trabalho, sob pena de restabelecimento das condições anteriores.



    Ressalte-se que esta decisão não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas, inclusive o recolhimento domiciliar noturno e aos domingos.



    Oficie-se ao Juízo da Execução da Comarca de Divinópolis/MG, para conhecimento e acompanhamento.



    Intimem-se os advogados constituídos, inclusive para que, em 5 (cinco) dias, se manifestem sobre o acordo de não persecução penal (ANPP) oferecido pela Procuradoria-Geral da República. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente